Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-85.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800330-85.2019.8.14.0501

APELANTE: MIGUEL ANGELO DA CONCEICAO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo e Constitucional.
Apelação cível
. Processo administrativo disciplinar. Demissão de servidor público. Ausência de nulidade. Inexistência de vinculação ao parecer da Comissão. Legalidade e proporcionalidade da penalidade.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com reintegração em cargo público e indenização, visando à anulação de demissão do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, sob alegação de vícios no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e desconsideração do parecer da comissão processante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no PAD em razão da divergência entre a penalidade aplicada pela autoridade administrativa (demissão) e a sugerida pela comissão processante (suspensão), e se tal divergência enseja a reintegração do servidor ao cargo.

III. Razões de decidir

3. A penalidade de demissão aplicada ao servidor decorreu de infrações disciplinares graves, devidamente apuradas, relacionadas a crimes de corrupção e concussão, na forma da LC Estadual nº 22/94.

4. O parecer da comissão processante no PAD possui caráter opinativo, não vinculando a autoridade competente, desde que haja fundamentação idônea para a sanção diversa.

5. O controle judicial sobre atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, não sendo possível revisar o mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; LC Estadual nº 22/94, arts. 74 e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.967.758/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 24.04.2023; TJ-PR, AI 0006685-02.2023.8.16.0000, j. 25.03.2024; TJ-RR, AC 0832619-06.2020.8.23.0010, j. 01.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MIGUEL ÂNGELO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público, Indenização e tutela antecipada (Proc. 0800330-85.2019.8.14.0501), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita (ID 23595083) na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, o Apelante sustenta a nulidade do ato administrativo de demissão do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, alegando que houve vícios procedimentais no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sobretudo pela desconsideração do parecer da comissão processante que recomendou a penalidade de suspensão.

Defende a prevalência da conclusão da comissão e afirma que a aplicação da penalidade diversa deixa de observar o Juíz natural do PAD.

Requer a concessão de tutela recursal para reintegração ao cargo e, no mérito, a procedência da ação, com a consequente anulação do ato de demissão, reintegração ao cargo e pagamento das verbas devidas.

O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado, a regularidade do PAD e a proporcionalidade da penalidade aplicada, ressaltando a gravidade das infrações cometidas pelo servidor, as quais justificariam a penalidade de demissão, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 22/94. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, afirmando que não houve ilegalidade no ato administrativo que culminou na demissão do Apelante, considerando a gravidade das condutas apuradas e a adequação da penalidade aplicada.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, indeferindo a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a consequente reintegração do Apelante ao cargo de investigador da Polícia Civil.

Destaco, inicialmente, que no sistema de freios e contrapesos adotado pela Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário o exame final da legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, conforme dispõe o art. 5º, XXXV, da CF:

Art. 5º, XXXV, CF: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Assim, somente é permitida a análise do ato administrativo, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação, sendo incabível, portanto, o controle jurisdicional no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador.

O Apelante defende que houve vício no processo administrativo pelo fato de a Autoridade ter aplicado a penalidade de demissão ao invés da pena de suspensão sugerida pela Comissão do PAD.

No caso concreto, diante da apuração administrativa, concluiu-se que o Apelante cometeu transgressões disciplinares previstas nos Art. 74, incisos XIII, XXV, XXXIV, XXXV e XXXIX da LC n.º 22/94, em decorrência da prática dos crimes elencados nos Arts. 288, 316 e 317, §1º, todos do Código Penal, além de exigir a quantia de R$12.000,00 em 29/01/2011, para não tomar providências contra José Alonso Campos da Silva, detentor de uma espingarda de fabricação caseira.

Em que pese as alegações do Recorrente, verifica-se que as condutas atribuídas ao Apelante são de natureza grave, sendo a pena de demissão aplicada em conformidade com o artigo 77 daLei Complementar Estadual nº 22/94, que dispõe:

Art. 77 – Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, observando-se o princípio da ampla defesa.

Não há, portanto, ilegalidade ou desproporcionalidade na penalidade aplicada, de forma a ensejar a intervenção do Poder Judiciário contra o ato administrativo praticado.

Além disto, é cediço o entendimento de que o parecer da Comissão do PAD não possui caráter vinculante, mas sim meramente opinativo, podendo a autoridade administrativa aplicar a sanção adequada ao caso, com a devida fundamentação aplicável ao caso e observados os critérios estabelecidos em Lei.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO OMITIDA NA DECISÃO RECORRIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DESVIO FUNCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVAMENTO DA SANÇÃO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO OU A PARECERES JURÍDICOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - É incabível a interposição de agravo interno para análise de eventual omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via adequada para tal objetivo.

IV - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento esposado por esta Corte segundo o qual não acarreta nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido, como ocorreu na espécie.

V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu estarem configuradas as infrações disciplinares, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

VI - Ao decidir o processo administrativo disciplinar, a autoridade julgadora não está vinculada às conclusões do relatório final da comissão disciplinar ou de pareceres jurídicos, podendo deles divergir, fundamentadamente, como verificado no caso em exame.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido.

(AgInt no REsp n. 1.967.758/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023) (grifei).

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios têm decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARTIGOS 182 E 183 DA LEI MUNICIPAL 1.191/2001.
INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE AO RELATÓRIO FINAL ELABORADO PELA COMISSÃO PROCESSANTE. PARECER MERAMENTE OPINATIVO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RELATÓRIO GENÉRICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NOVO PARECER ANALISOU, DE FORMA PORMENORIZADA, OS FATOS E AS PROVAS PRODUZIDAS NA SEARA ADMINISTRATIVA. AUTORIDADE JULGADORA QUE FUNDAMENTOU SEU ENTENDIMENTO ACERCA DA CONTRARIEDADE DAS PROVAS DOS AUTOS NO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PR 0006685-02.2023.8.16 .0000 Cambará, Relator.: substituto rodrigo otavio rodrigues gomes do amaral, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU PENA DE DEMISSÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PENALIDADE SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. NÃO VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO

(TJ-RR - AC: 0832619-06 .2020.8.23.0010, Relator.: ERICK LINHARES, Data de Julgamento: 01/03/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2024) (grifei).

Assim, inexistindo a comprovação de ilegalidade no PAD, que acarretou na pena de demissão ao Apelante, deve ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025